Tribunal: TJDFT
Processo: 0732458-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732458-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA FERREIRA RAMOS AGRAVADO: BONSUCESSO CONTROLADORIA LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, LUCAS DE PAULA MONTANINI, STONE PAGAMENTOS S.A., B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, NZH ATACADO LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Mayara Ferreira Ramos pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça à autora, ora agravante, tendo determinado o recolhimento das custas, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões, a recorrente alega que vem enfrentando dificuldades financeiras. Afirma que sua declaração de hipossuficiência gera presunção de que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. Sustenta que, se não houver prova nos autos contrária à declaração firmada, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à requerente. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja deferido à agravante a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a argumentação da agravante não se reveste de plausibilidade. A concessão da gratuidade de justiça se encontra devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC, cabendo ressaltar que o CPC ampliou o âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A concessão da gratuidade da justiça depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto. Como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamentos. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. Nesse sentido, confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1435886, 07404321920218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Gratuidade de justiça indeferida, ante as provas contrárias à presunção de hipossuficiência - Penhora: não pode recair sobre proventos de aposentadoria, salvo as duas únicas exceções legais, alheias ao caso. Admite-se, porém, que incida sobre créditos oriundos de precatório” (Acórdão 1417443, 07274463320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Esta egrégia Corte tem considerado rendimentos no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) suficientes apenas para arcar com as despesas cotidianas, indispensáveis à subsistência da parte postulante (Acórdão 1261187, 07072767420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020). Na hipótese vertente, contudo, de acordo com a documentação trazida pela própria agravante, sua renda mensal líquida é superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, a recorrente é proprietária de um apartamento, de um automóvel – cujo valor é de aproximadamente de R$ 100.000,00 (cem mil reais) –, além de possuir diversos investimentos. Assim, impõe-se reconhecer que, ao que tudo indica, os elementos juntados aos autos parecem ser suficientes para infirmar a higidez da declaração de hipossuficiência firmada pela agravante. No tocante ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a recorrente não demonstrou, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. A agravante sequer mencionou, em sua peça de recurso, qual dano poderá sofrer, caso seja mantida a decisão agravada. Assim, não se pode dizer que a manutenção da decisão recorrida configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente. Ora, se essa tarefa é da parte agravante, como destacado acima, não pode ser transferida ao Julgador, supondo que a ele caiba a missão de antever, a partir das entrelinhas da petição de recurso, quais possam ser os riscos não-declarados pelo recorrente e, assim, imaginar a possibilidade de ocorrência de dano a ser evitado por meio de liminar. Muito ao contrário, cabe à parte agravante alegar e provar o risco iminente, a lesão grave e de difícil reparação, que mereçam ser obstados por meio de imediata atuação jurisdicional. Se isso não acontece, sobra vazia de fundamentação a petição recursal quanto a esse aspecto - e, registre-se, é exatamente essa a situação que se evidencia no caso vertente. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os recorridos para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2022 20:16:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator